Tribunal: STF
Processo: ARE 1421049
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.